Tribunal: TJPA
Processo: 0008511-25.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008511-25.2016.8.14.0401

APELANTE: ADELSON FERREIRA FARIAS, JOSE MILLER SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE EXARCERBADA – INDIVIDUALIZAÇAO DA PENA - REDIMENSIONAMENTO.
1. Somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. 2.
Havendo concurso de agentes, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP devem ser apuradas individualmente.
3.
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo à Corte Superior apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedade. Flagrante a ilegalidade, o redimensionamento da pena é medida que se impõe. 3.
Recurso Improvido do 1º Réu. Recurso Parcialmente Provido do 2º réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOSÉ MILLER SILVA SANTOS e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de ADELSON FERREIRA FARIAS, promovendo o redimensionamento das penas,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de apelações interpostas por
Adelson Ferreira Farias e José Miller Silva dos Santos,
irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
/PA, que os condenou à pena definitiva de 20 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

Na peça acusatória, distribuída em 11.04.2018 (Num. 10716864 - Pág. 4/7), há,
ipsis litteris
:

“Na noite de 01 de fevereiro de 2016, o primeiro denunciado, agindo em concurso com o segundo, matou com três tiros Wagner José dos Santos Monteiro, fato ocorrido na Rua dos Pariquis, no perímetro compreendido entre a Travessa de Breves e Avenida Bernardo Sayão, bairro dos Jurunas, nesta capital, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito às fls. 54-55, do qual emerge que a causa da morte foi "hemorragia intracraniana e torácica devido traumatismos crânioencefálico e torácico produzidos por projéteis de arma de fogo. Na data de ocorrência do fato, a vítima, amigos e familiares consumiam bebida alcoólica em via pública, quando foram surpreendidos pelos denunciados os quais chegaram em uma moto, empunhando arma de fogo, tendo ela corrido e sido perseguida pelo primeiro denunciado, o qual passou a efetuar disparos na sua direção, atingindo-a, empreendo fuga em seguida na companhia do segundo denunciado, que assegurou a execução do homicídio, concorrendo, assim, para a prática delituosa”.

Recebimento da Denúncia
em 18.04.2018, id Num. 5219077 - Pág. 6/7.

Defesa Prévia
apresentada pela Defensoria Pública referente aos dois réus, em 18.07.2018, id Num. 5219078 - Pág. 1/4.

Sobreveio
Audiência
em 25.03.2019, id Num. 5219080 - Pág. 1, gravada em mídia, ocasião em que foi ouvida uma testemunha de acusação, sr. Willian Junior dos Santos Monteiro, e procedido ao interrogatório do réu José Miller dos Santos. Intimado, o réu Adelson Ferreira não compareceu. Em
alegações finais,
o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos réus, enquanto o réu José Miller requereu a impronúncia.

Decisão de Pronúncia
proferida em 25.03.2019, com decretação da prisão preventiva dos réus, id Num. 5219080 - Pág. 2/4.

O
Conselho de Sentença
, por maioria de votos, acatou a tese Ministerial, reconhecendo JOSÉ MILLER SILVA SANTOS como autor-executor e o réu ADELSON FERREIRA FARIAS, coautor, do crime de homicídio simples, em concurso de agentes, id Num. 5219083 - Pág. 16/18.

Sentença
, prolatada em 11.09.2019, assim disposta: “
CONDENO os réus JOSÉ MILLER SILVA SANTOS e ADELSON FERREIRA FARIAS, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão para cada um dos condenados, penas estas que deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado”
, mantida a prisão preventiva e isenção de custas, id Num. 5219083 - Pág. 20.

Razões do réu José Miller,
id Num. 5219085 - Pág. 2/12, defendendo que o julgamento foi contrário à prova dos autos e que a pena base deve ser fixada no mínimo legal (redimensionada).

Em
contrarazões
, id Num. 5219085 - Pág. 14/22, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso.

Razões da Apelação

do réu Adelson Ferreira
, id Num. 5219089 - Pág. 6/9, aduzindo que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela Absolvição ou reanálise da dosimetria (art. 59 do CP)
.

O Ministério Público apresentou
contrarazões,
requerendo o CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso, id Num. 5219090 - Pág. 2/8.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça
emitiu
parecer
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para realizar o redimensionamento da pena para próximo do mínimo legal, id Num. 5219091 - Pág. 4/8.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

Sem preliminares, passo a decidir o mérito.

DO MÉRITO

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de apelações interpostas por
Adelson Ferreira Farias e José Miller dos Santos,
em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da
1º Vara do Júri da Comarca de Belém
/PA, que os condenou à pena definitiva de 20 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

Os Apelantes alegam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, d, do CP.

O réu
José Miller Silva Santos,
pugnou, ainda, no caso de manutenção da condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, enquanto o réu
Adelson Ferreira Farias
, requereu a reanálise da dosimetria (art. 59 do CP)
.

Vejamos.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que a decisão do Conselho de Sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada das provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Importante ainda ressaltar que, por ser órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

O Conselho de Sentença é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo, ela, numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). E desde que a parte perdedora faça uma prova consistente que a decisão dos jurados aconteceu por motivos.

Sendo assim, somente quando a decisão do júri não encontra amparo em nenhuma corrente probatória, configura-se tal hipótese, o que não é o caso dos autos.

Registre-se, a propósito, que, no que tange a valoração da prova, os jurados estão submetidos ao princípio da íntima convicção, o que possibilita a livre apreciação da prova sem necessidade de motivação da decisão, que, para ser válida, precisa, apenas, encontrar nos autos a devida correspondência probatória.

Examinadas as provas produzidas no processo, observa-se que há embasamento para a decisão do Conselho de Sentença, senão vejamos.

O Tribunal do Júri reconheceu que a vítima sofreu lesão por disparos de arma de fogo, levando-a à óbito e que o apelante
José Miller foi o autor
do crime que ceifou a vida da vítima e
Adelson Ferreira, coautor, id Num. 5219083 - Pág. 16/18.

Ademais, o Conselho de Sentença negou a absolvição aos apelantes não reconhecendo a tese de homicídio privilegiado em relação ao réu José Miller.

Portanto, o édito condenatório foi baseado nas provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Os Apelantes não trouxeram em suas razões recursais qualquer comprovação de que a tese acolhida pelos jurados se mostrasse contrária ao que foi colhido nos autos.

O irmão da vítima, Willian Junior dos Santos Monteiro, durante a instrução, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que
estavam
bebendo cerveja no local quando avistou José Miller chegar de moto. Que ao perceber a presença deste, a vítima saiu correndo, sendo perseguida pelo apelante, tendo este efetuado alguns disparos; que o Adelson estava armado, porém não efetuou disparo, e deu fuga ao José Miller; que todos viram que quem atirou na vítima foi José Miller
.

As declarações de Patrisia do Socorro Miranda Cunha, id Num. 5219076 - Pág. 11,
Waldir Melo de Oliveira, id

Num. 5219076 - Pág. 17, Marcio Antônio Lima de Miranda, id

Num. 5219076 - Pág. 45, Márcio Rogério Santos Rodrigues, id Num. 5219076 - Pág. 46,
colhidas durante o Inquérito Policial
, só reforçaram o depoimento Willian Júnior dos Santos Monteiro, em Plenário.

Márcio Rogério Santos Rodrigues, por exemplo, afirmou que:

"... quando em dado momento percebeu que uma motocicleta com dois ocupantes parou bem em frente ao comércio, oportunidade em que o declarante reconheceu de imediato os elementos conhecidos por "PRETINHO" e "CHUPA PIPO", momento em a vítima disse o seguinte: "É O PRETINHO" (textuais). Tendo o declarante observado que PRETINHO estava na garupa da moto, o qual desceu rapidamente e saio em perseguição a vítima que tentou escapar, correndo para o saguão da mercearia, porém, foi perseguida por PRETINHO, que já desceu da moto empunhando uma arma de fogo do tipo pistola. O declarante ressalta que neste exato momento seu aparelho celular toca e em virtude disto se afastou da vítima, porém, avistou PRETINHO saindo em perseguição da vítima e em ato continuo ouviu vários disparos de arma de fogo e em seguida PRETINHO retornou caminhando normalmente e subiu na motocicleta, onde seu comparsa o aguardava. Ressaltou que CHUPA PIPO ficou aguardando por PRETINHO ao volante da motocicleta, porém, também empunhava arma de fogo, com a qual intimidou qualquer reação dos moradores da vizinhança e amigos da vítima. Acrescentou que tinha conhecimento da existência de uma rixa entre PRETINHO e a vítima, pois ouviu comentários de que PRETINHO tinha feito ameaças de morte à vítima”.

Ressalto ainda que os Apelantes foram identificados por Márcio Rogério Santos Rodrigues na delegacia como sendo autores do homicídio que vitimou Wagner José dos Santos Monteiro, conforme
Auto de Reconhecimento e Fotografia,
id
Num. 5219076 - Pág. 47/50.

Impende salientar que no âmbito do processo penal brasileiro, toda e qualquer pessoa poderá vir a depor, inclusive crianças c incapazes, portanto, todos possuem capacidade para ser testemunha no processo penal, o que não significa, todavia, que todos esses estejam em condições de contribuir com a verdade judicial.

Ademais, nada obsta atribuir validade ao depoimento da testemunha, este que é irmão da vítima e estava presente no dia do fato, visto que, primeiramente, na forma do artigo 202 do CPP, todos podem ser testemunha e, segundo, as exceções ao compromisso de dizer a verdade estabelecidas no art. 206 do CPP referem-se apenas aqueles que possuem um grau de parentesco com o acusado e não com a vítima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado. 3. Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

Se o depoimento do irmão da vítima corrobora o conjunto probatório constantes nos autos, é plenamente possível juntamente com o acervo probante, influir no Juízo do Conselho de Sentença.

Vê-se, portanto, que o Conselho de Sentença optou pela versão apresentada pelo órgão acusador e condenou os apelantes pela prática do delito de homicídio simples.

À vista disso, evidencia-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se pode reconhecer que a decisão dos jurados é absurda ou manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredicto está lastreado nas declarações de um dos réus, da testemunha e nas demais provas documentais carreadas aos autos.

Por essa razão, a manutenção do julgamento é medida que se impõe.

DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes foram condenados à pena definitiva de 20 anos de reclusão.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em tela, entendo que a dosimetria da pena realizada,
data vênia,
merece certo reparo.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal (20 anos), em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências.

Todavia, ao fixar a pena-base, o Magistrado monocrático não apreciou as circunstâncias judiciais em relação a cada um dos co-réus.

A individualização da pena exige a aferição aprofundada da conduta praticada e das condiões pessoais de cada um dos acusados, pautando-se pela análise individualizada das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido já se manifestou o STJ, conforme julgados:

“PENAL. CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE COMUM A TODOS. NULIDADE. EXISTÊNCIA.
1 - Na hipótese de concurso de agentes, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP não pode ser coletiva, mas individualizada para cada co-réu. Precedente desta Corte.

2 - Ordem concedida” ( HC 15143 / PR, Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 02.04.2001).

“PENAL. APLICAÇAO DA PENA. CO-AUTORES. INDIVIDUALIZAÇAO. CRIME CONTINUADO. EXASPERAÇAO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
A individualização da pena exige a apreciação das circunstâncias judiciais em relação a cada réu, separadamente.
O número de infrações constitui critério fundamental para efeito do aumento punitivo no crime continuado.

ORDEM CONCEDIDA”.
( HC 32371 / RJ, Ministro PAULO MEDINA, DJ de 15.03.2004) .

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores, sendo certo que, quem efetua os disparos de arma de fogo tem maior reprovabilidade da conduta e deve receber maior reprimenda.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

No que toca à
culpabilidade
, juízo geral de reprovação da conduta, a
pesar dos argumentos defensivos, observa-se que a conduta dos apelantes, de fato, merece maior reprovação ao passo que o crime foi cometido mediante concurso de agentes,
praticado com características de autêntica execução, estando bem evidenciado que os acusados agiram com premeditação e frieza, o que deve ser considerado neste vetor.

Quanto aos
antecedentes
(
condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio - STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016),
verifico que a Certidão Judicial Positiva id

Num. 5219082 - Pág. 22, do Apelante José Miller, não possui sentença condenatória transitada em julgado.

Igualmente, em relação ao Recorrente Adelson, conforme Certidão Judicial Positiva id

Num. 5219082 - Pág. 23, inobstante existir sentença condenatória, não há trânsito em julgado, o que não qualifica como maus antecedentes.

Esclareço que inquéritos policiais e processos crimes já arquivados (sem que tenha havido uma sentença penal condenatória transitada em julgado), não podem ser levados em consideração para justificar a existência de antecedentes criminais

Assim, sendo os réus primários, deixo de valorar negativamente o vetor.

A vetorial
conduta social
"corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

As
provas colhidas, a exemplo, id Num. 5219076 - Pág. 18, demonstram que José Miller é conhecido e temido no Jurunas (teria matado mais de 10 pessoas), o que justifica a exasperação.

Em relação ao Apelante Adelson Ferreira Farias, não é auferível nos autos, razão pela qual deixo negativar o vetor.

A
personalidade
do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Assim, não há embasamento para valorar negativamente este vetor aos apelantes.

Mantenho o desvalor atribuído às
circunstâncias
,
modus operandi empregado na prática do delito,
ao apelante JOSÉ MILLER, visto que não se conteve em efetuar apenas um disparo, o fazendo ainda, no período noturno, sem chance de defesa à vitima, bem como em local movimentado, via pública, sob o risco de atingir outras pessoas.

Não vislumbro desvalor neste vetor,

além do inerente ao tipo penal, relacionado ao Apelante Adelson, que proporcionou a fuga ao córeu.

O
motivo,
consistente na desavença entre vítima e os Apelantes

constatada nos autos, a exemplo, id

Num. 5219076 - Pág. 15, que demonstra que a animosidade é antiga, caracteriza o desvalor da circunstância.

Em relação às
consequências
do crime, entendo ser inerente ao tipo penal, razão pela qual não atribuo desvalor.

O
comportamento da vítima,
circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Ressalto que é entendimento pacificado que, havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

Assim,
em relação ao apelante JOSÉ MILLER, mantenho o desvalor nos vetores:
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e motivo.

Dessa forma, constatando-se a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, reformo a pena-base, fazendo incidir o aumento de 4/8 (quatro oitavos) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas para o tipo penal em comento.

Realizando a exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fica a pena-base estabelecida em 11 (ONZE) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz Ordinário não vislumbrou nenhuma agravante ou atenuante. Da mesma forma, não fez incidir causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual
torno DEFINITIVA a pena do Apelante JOSÉ MILLER SILVA SANTOS, em 11 (ONZE) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ao apelante ADELSON FERRERA FARIAS, na aplicação da pena-base, entendo pelo desvalor das seguintes circunstâncias:
culpabilidade e motivo.

Neste caso, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, reformo a pena-base, fazendo incidir o aumento de 2/8 (dois oitavos) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas para o tipo penal em comento.

Assim, exaspero a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 9 (NOVE) anos de reclusão.

Na 2ª fase, ausentes circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, bem como causas de aumento e diminuição de pena na 3ª fase da dosimetria, razão pela qual a
PENA DEFINITIVA é fixada em 9 (NOVE) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo de JOSÉ MILLER SILVA SANTOS; DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de ADELSON FERREIRA FARIAS, para redimensionar sua pena em 09 (NOVE) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

DE OFÍCIO, redimensiono a pena do Apelante JOSÉ MILLER SILVA SANTOS, nos termos da fundamentação, para 11 (ONZE) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É o voto.

Belém, 06/08/2023